Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711744-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora